Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720076-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., OTAVIANO JOSE DE ARAUJO, SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do ação de cumprimento de sentença, processo n. 0014572-65.1995.8.07.0001, ajuizada contra ITAÚ UNIBANCO S.A. e SUELI OLIVEIRA DE ARAÚJO, na qual homologou os cálculos realizados pela nobre Contadoria Judicial, e por via de consequência reconheceu excesso de execução. Narra o agravante ter ajuizado ação de cumprimento de sentença decorrente de taxas condominiais, as quais possuem natureza propter rem, e segundo IRDR 14 deste TJDFT, seria possível incluir as parcelas vincendas no curso do processo de execução, não havendo que se falar em excesso. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (Destacou-se) O recorrente alega que, por ser possível a inclusão de parcelas vincendas no curso do processo, consoante IRDR 14 deste TJDFT, não poderia se falar em excesso. Com a devida vênia, mas no caso concreto, lembro-me muito bem de que esta Turma, por ocasião do julgamento do AGI 0705142-74.2020.8.07.0000, exaustivamente já debateu esta questão nos autos, afastando a inclusão de parcelas vincendas no curso do processo posto que violaria os limites da coisa julgada. Referida questão já esta decidida neste autos. A propósito, peço vênia para trazer a colação trecho do voto condutor do v. Aresto, desta Relatoria: “(...) No caso os autos, trata-se de dívida de trato sucessivo (taxa condominial), que, nos termos do art. 323, do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” Entretanto, como se infere da r. decisão agravada, não é cabível incluir as parcelas vencidas após a sentença, pois esta excluiu tal possibilidade e por isso tais parcelas não constituem o título executivo em discussão, em observância aos limites objetivos da coisa julgada. Assim, conquanto reconhecido na decisão agravada que as parcelas vencidas depois da sentença devem ser decotadas, não se infere do conjunto probatório que o exequente/agravado agiu de má fé, sobretudo porque sequer restou provado que essas parcelas vencidas após à sentença exequenda tenham sido pagas. Em suma, não há prova de que a inclusão do valor das parcelas vencidas depois da sentença exequenda ocorreu com o objetivo deliberado de se locupletar indevidamente. (...).” (Destacou-se) Verifica-se que o recorrente insiste na mesma tese já examinada nos autos, a trazendo como fundamento para ilidir a r. decisão a quo que homologou os cálculos da nobre Contadoria Judicial. Em razão disso, constata-se que a pretensão do agravante não pode ser sequer conhecida, pois se trata de matéria já decidida em recurso anterior transitado em julgado. Nesse toada, aplicável a regra do art. 507 do CPC segundo a qual: “ É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. (Destacou-se) A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Assim, inviável o conhecimento do recurso, consoante assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO IMEDIATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Há preclusão consumativa quando a parte interpõe dois recursos que tratam da mesma matéria e possuem a mesma finalidade. (Acórdão n.1111182, 07044314020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. IMPUGNAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO ANTERIOR. JUSTIFICATIVA VÁLIDA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. 1. A rediscussão de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força da preclusão consumativa. (...) (Acórdão n.1097606, 20170610069778APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: 178/183) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO EM APELO ANTERIOR. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 1. A existência de recurso anterior com o mesmo objeto, obsta a discussão posterior sobre a questão, porque operada a preclusão, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão n.1021991, 07027670820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. ART. 81, CPC. 1. O sistema recursal brasileiro possui como regra a interposição de apenas um único recurso em face do mesmo comando judicial pelo recorrente. Logo, não pode o agravante pretender discutir a mesma questão em dois agravos consecutivos, sob pena de se violar o princípio da unicidade recursal, sendo manifesta a inadmissibilidade do recurso. (...) (Acórdão n.1028326, 07056043620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto inadmissível em razão da preclusão consumativa, já que visa a rediscussão de matéria expressamente decidida em agravo de instrumento anterior (AGI 0724822-79.2019.8.07.0000). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, cientifique-se o d. Juízo a quo, e arquive-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator